Tribunal: TCU
Processo: 015.434/2022-2
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: JHONATAN DE JESUS
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2023-08-08
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 9141/2023-TCU-Primeira Câmara Trata-se dos atos de aposentadoria de José da Hora Cruz Borges, Joelcio Bastos Maciel, Marina Teles dos Santos, Luis Altino Vieira e Ana Raimunda Vasconcelos Santana emitidos pelo Ministério da Saúde e submetido a este Tribunal para fins de registro, nos termos do artigo 71, inciso III, da CRB/1988. Considerando que, embora a análise efetuada pela Unidade Instrutora não tenha identificado irregularidade nos atos concessórios dos interessados, o Ministério Público junto ao TCU (MPTCU) constatou que Sr. Joelcio Bastos Maciel não cumpriu os requisitos da regra pelo qual se aposentou; considerando que o Sr. Joelcio Bastos Maciel, inativado com base na regra de transição do art. 3o da Emenda Constitucional (EC) 47/2005 sem averbação de tempo de serviço, foi admitido no cargo em 23/5/1983 e se aposentou em 31/8/2021, tendo nascido em 25/12/1961; considerando que o art. 3o da EC 47/2005 assim dispõe: Art. 3o Ressalvado o direito de opção à aposentadoria pelas normas estabelecidas pelo art. 40 da Constituição Federal ou pelas regras estabelecidas pelos arts. 2o e 6o da Emenda Constitucional no 41, de 2003, o servidor da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios, incluídas suas autarquias e fundações, que tenha ingressado no serviço público até 16 de dezembro de 1998 poderá aposentar-se com proventos integrais, desde que preencha, cumulativamente, as seguintes condições: I trinta e cinco anos de contribuição, se homem , e trinta anos de contribuição, se mulher; II vinte e cinco anos de efetivo exercício no serviço público, quinze anos de carreira e cinco anos no cargo em que se der a aposentadoria; III idade mínima resultante da redução , relativamente aos limites do art. 40, § 1o, inciso III, alínea "a", da Constituição Federal, de um ano de idade para cada ano de contribuição que exceder a condição prevista no inciso I do caput deste artigo . Parágrafo único. Aplica-se ao valor dos proventos de aposentadorias concedidas com base neste artigo o disposto no art. 7o da Emenda Constitucional no 41, de 2003, observando-se igual critério de revisão às pensões derivadas dos proventos de servidores falecidos que tenham se aposentado em conformidade com este artigo. (destaquei e sublinhei) considerando que o art. 3o da EC 47/2005 foi revogado pelo inciso IV do art. 35 da EC 103/2019, de modo que o cumprimento dos requisitos para a aposentadoria pelo referido dispositivo deve ser apurado até 11/11/2019, dia imediatamente anterior à vigência da EC que o revogou; considerando que entre 23/5/1983 (admissão no cargo) e 11/11/2019 (data anterior à revogação do art. 3o da EC 47/2005) o Sr. Joelcio Bastos Maciel tinha 36 anos de tempo de serviço e contava com 57 anos; considerando que o Sr. Joelcio Bastos Maciel laborou por 36 anos até a revogação do art. 3o da EC 47/2005 e somente 1 ano acima do mínimo exigido pelo inciso I do referido dispositivo, reduzindo a idade mínima de 60 para 59 anos, que é superior àquela que contava por ocasião da entrada em vigor da EC 103/2019 (57 anos); considerando que o Sr. Joelcio Bastos Maciel não preencheu o requisito de idade do inciso III do art. 3o da EC 47/2005; considerando que a irregularidade identificada no ato do referido interessado é tema de jurisprudência nesta Corte de Contas, a exemplo dos Acórdãos 8218/2020 e 5532/2023, ambos da 2a Câmara, e Acórdão 5232/2023-TCU-Primeira Câmara ; considerando que os atos ora examinados deram entrada no TCU há menos de cinco anos, não tendo se materializado o registro tácito (STF-RE 636.553/RS); considerando que, por meio do Acórdão 1414/2021-TCU-Plenário , este Tribunal fixou entendimento no sentido da possibilidade de apreciação de ato sujeito a registro mediante relação, na forma do art. 143, inciso II, do Regimento Interno deste Tribunal, nas hipóteses em que a ilegalidade do ato decorrer exclusivamente de questão jurídica de solução pacificada na jurisprudência desta Corte de Contas; considerando a presunção de boa-fé do Sr. Joelcio Bastos Maciel; considerando, por fim, que os pareceres da Unidade Instrutora e do MPTCU foram convergentes pela legalidade e registro dos atos José da Hora Cruz Borges, Marina Teles dos Santos, Luis Altino Vieira e Ana Raimunda Vasconcelos Santana, tendo o Parquet opinado pela ilegalidade e negativa de registro do ato de Joelcio Bastos Maciel; ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, por unanimidade, reunidos em sessão de 1a Câmara, com fundamento nos artigos 1o, inciso V, e 39, inciso II, da Lei 8.443/1992, c/c os artigos 17, inciso III, 143, inciso II, 260 e 262 do Regimento Interno, em: a) considerar legais os atos de concessão de aposentadoria a José da Hora Cruz Borges, Marina Teles dos Santos, Luis Altino Vieira e Ana Raimunda Vasconcelos Santana, concedendo os respectivos registros; b) considerar ilegal o ato de concessão de aposentadoria a Joelcio Bastos Maciel, negando-lhe registro; c) dispensar a devolução dos valores indevidamente recebidos até a data da ciência, pelo Ministério da Saúde, do presente acórdão, com base no Enunciado 106 da Súmula da Jurisprudência do TCU; e d) expedir as determinações consignadas no item 1.7 a seguir. 1. Processo TC- Processo 015.434/2022-2 (APOSENTADORIA) 1.1. Interessados: Ana Raimunda Vasconcelos Santana (XXX.880.985-XX); Joelcio Bastos Maciel (XXX.737.875-XX); Jose da Hora Cruz Borges (XXX.015.435-XX); Luis Altino Vieira (XXX.426.386-XX); Marina Teles dos Santos (XXX.621.705-XX). 1.2. Órgão/Entidade: Ministério da Saúde. 1.3. Relator: Ministro Jhonatan de Jesus. 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Júlio Marcelo de Oliveira. 1.5. Unidade Técnica: Unidade de Auditoria Especializada em Pessoal (AudPessoal). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinar ao Ministério da Saúde que: 1.7.1. no prazo de 15 dias, a contar da notificação desta decisão, adote as seguintes providências: 1.7.1.1. faça cessar os pagamentos decorrentes do ato impugnado, comunicando ao TCU as providências adotadas, sob pena de responsabilidade solidária da autoridade administrativa omissa; 1.7.1.2. informe esta deliberação ao Sr. Joelcio Bastos Maciel e o alerte de que o efeito suspensivo proveniente da interposição de eventual recurso junto ao TCU não o eximirá da devolução dos valores percebidos indevidamente, caso o recurso não seja provido, bem como de que poderá retornar à atividade, estando sujeito às novas regras de inativação estabelecidas pela EC 103/2019; 1.7.2. nos 15 dias subsequentes comprove ao TCU essa comunicação.